Tribunal: TJMT
Processo: 1013344-81.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013344-81.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 041.874.431-93 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.741.403/0001-04 (RECORRIDO), ARYANE MARTINS SANTANA - CPF: 714.566.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO – DÉBITO LEGÍTIMO – CONTUMÁCIA FORÇADA PARA INAPLICAÇÃO DO ENUNCIADO 90 DO FONAJE – LIDE TEMERÁRIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – PEDIDO CONTRAPOSTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deve ser mantida a sentença que julga improcedente a ação, com condenação por litigância de má-fé e procedência do pedido contraposto, ante a constatação de que a ausência de comparecimento à audiência de conciliação decorreu após o autor tomar conhecimento dos documentos e do fracasso de sua pretensão
, e por isso, busca forçar uma contumácia, para tentar evitar a aplicação do Enunciado 90 do FONAJE, fato que torna, evidente o comportamento malicioso do recorrente.

Se visualizado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC, é válida a condenação por litigância de má - fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020